Tribunal: TJDFT
Processo: 0727860-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727860-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIPEMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DIPEMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE BEBIDAS LTDA – ME (agravante) contra despacho proferido por este Relator, que, no Agravo de Instrumento no 0722939-29.2021.887.0000, interposto em desfavor de TERRACAP, determinou a intimação da agravada/embargada para a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 28612588). Em suas razões recursais (ID 28612579), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão representa nítida negativa de prestação jurisdicional, porquanto não há previsão legal para o Juízo se abster de apreciar pedido liminar, ao passo que tal negativa impede o direito recursal do jurisdicionado, pois a ausência de manifestação torna-se obstáculo, em razão da vedação da supressão de instância. Discorre sobre a nulidade da decisão. Faz considerações sobre os efeitos da epidemia na realidade social e econômica do país. Ressalta que um dos pedidos pleiteados em sede de exordial não foi apreciado concernente a ADPF 828, na qual foi deferida liminar para evitar que mais pessoas fiquem desabrigadas. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e da tutela antecipada, para assegurar a moratória prevista na ADPF 828. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para confirmar a liminar e deferir em definitivo a medida pleiteada. O presente recurso foi inicialmente distribuído em sede de plantão judicial, mas não foi analisado, por ausência de urgência, consoante decisão de ID 28612888. Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se que a parte interpôs agravo de instrumento contra manifestação de Desembargador, na qualidade de relator do agravo de instrumento anteriormente interposto (Processo no 0722939-29.2021.887.0000). Ora, o agravo de instrumento é cabível apenas contra manifestação judicial de primeira instância, conforme artigo 1.015 e seguintes, do Código de Processo Civil. Portanto, prima facie, o recurso utilizado é incabível para impugnar manifestação de Relator de agravo de instrumento. Mas não é só. Compulsando os autos do Agravo de Instrumento no 0722939-29.2021.887.0000, verifica-se que o pedido liminar foi efetivamente apreciado e indeferido pela decisão de ID 28056985 daqueles autos. Irresignada, a agravante opôs embargos de declaração (ID 28317511) contra a referida decisão, motivo pelo qual foi proferido o despacho ora recorrida, para intimar a agravada/embargada para apresentar contrarrazões aos aclaratórios, nos seguintes termos (ID 28316193): Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Frise-se que a prolação de despacho atende ao que estabelece o artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Ademais, é evidente que a natureza do mencionado ato processual é de despacho, do qual não cabe recurso, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil: Dos despachos não cabe recurso. Ademais, percebe-se que o recurso viola o devido processo legal, pois já houve manifestação do Relator quanto ao pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento no 0722939-29.2021.887.0000. As diversas irregularidades apontadas não são passíveis de regularização, motivo pelo qual é inaplicável a concessão de prazo prevista no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal: O prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Assim, esse dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é permitido. STF. 1a Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016 (Info 829). No mesmo sentido, o Enunciado administrativo número 6, editado pelo Superior Tribunal de Justiça, prevê que nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no artigo 932, parágrafo único, c/c o artigo 1.029, § 3o, do novo CPC, para que a parte sane vício estritamente formal, o que não é o caso dos autos. Destarte, por diversos motivos, é forçoso o reconhecimento da inadmissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator